Tribunal: TJDFT
Processo: 0726907-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por NERIALDO PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em face à decisão monocrática constante do ID 38418375. Inicialmente, o agravante ajuizou reclamação, em razão de decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, requerida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que teria contrariado os comandos expostos por ocasião do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0730293-08.2021.8.07.0000. Os autos foram distribuídos à 1a Câmara Cível e a reclamação foi extinta, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC e artigo 198, inciso I, do RITJDFT (ID 38418375). Foi interposto o presente agravo interno (ID 39307359). Contrarrazões ao agravo (ID 41320674). A relatora chamou o feito à ordem, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 3a Turma Cível, prolatora do acórdão (ID’s 41569025 e 42529799). É o relatório. Decido. Inicialmente, da detida análise dos autos, observa-se que se mostra cabível a apreciação da reclamação, isso porque, além dos requisitos da petição inicial, previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, a reclamação, goza de todos os atributos específicos de demandas desta natureza, à luz do que dispõe o artigo 988 do mesmo diploma legal. Por certo, a existência de afronta ou não ao conteúdo do acórdão prolatado no agravo de instrumento, é matéria afeta ao mérito da reclamação e que será apreciada no momento oportuno. Deste modo, reconsidero a decisão monocrática que extinguiu a reclamação e passo à análise da liminar requerida na inicial (ID 38418375). No bojo do agravo de instrumento n. 0730293-08.2021.8.07.0000, interposto pelo reclamante, esta 3a Turma Cível acolheu o pleito recursal e determinou a reforma da decisão agravada, quanto ao índice de correção monetária. O acórdão proferido restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 2. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal ocorrer a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do crédito exequendo, a partir da utilização do índice IPCA-E a contar de 28/06/2009. (Acórdão 1420133, 07302930820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator Designado: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O dispositivo do acórdão foi claro na determinação de envio dos autos à contadoria: “Posto isso, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que promova a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para atualização do crédito exequendo, com a aplicação do IPCA-E, a partir de 30/06/2019, como índice de correção monetária em substituição à TR”. Lado outro, após o exequente comunicar a publicação do acórdão prolatado e requerer o encaminhamento do processo à contadoria, a magistrada determinou que se aguardasse o trânsito em julgado dos agravos de instrumento interpostos, consoante se observa do teor da decisão abaixo transcrita (ID 38243395): “Os autores informam que o agravo de instrumento de no 0730293-08.2021.8.07.0000 foi provido, sendo determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e requereram o imediato prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis (ID 130554238). Entretanto, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do mencionado recurso, tendo sido opostos embargos de declaração em face da decisão, razão pela qual indefiro o pedido. Além disso, verifica-se também que ainda não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0727346-78.2021.8.07.0000. Assim, aguarde-se o trânsito dos agravos de instrumento de no 0704706-47.2022.8.07.0000 e 0727346-78.2021.8.07.0000, conforme determinado na decisão de ID 106244224”. In casu, embora o agravo careça de efeito suspensivo, assim como os embargos declaratórios, é inegável sua natureza integrativa, podendo alcançar efeito modificativo, caso seja constatado algum vício que, uma vez sanado, dê ensejo obrigatoriamente à modificação das premissas do julgamento embargado. É verdade também que a concessão de efeito suspensivo a recurso despojado de tal efeito, mas por força de deferimento de tutela de urgência, é ato privativo do relator ou órgão revisor competente para seu conhecimento e julgamento. A prática de qualquer ato pelo órgão jurisdicional de instância anterior e objetivando conferir direta ou indiretamente esse efeito implicará em usurpação de competência e, por conseguinte, será nulo de pleno direito, passível de conhecimento em sede de reclamação (STJ Rcl 33.156/MA). Mas no caso sub judice, mostra-se açodada a pretensão de reconhecimento de violação de decisão colegiada desta Turma Cível, em face da determinação de suspensão do feito exarada na primeira instância, pois, conforme já assinalado, o acórdão que julgou o agravo de instrumento que determinou o envio dos autos à contadoria judicial, ainda está pendente de revisão em sede de embargos declaratórios, ao passo em que o agravo de n. 0727346-78.2021.8.07.0000, também não teve decisão definitiva. Ademais, o juízo de valor da pretensão recursal não pode ser realizado dissociado da realidade processual, pois trata-se de processo contra a Fazenda Pública, condenada em pagar quantia certa, cuja revisão do índice de correção da dívida impactará necessariamente os cofres públicos, mas mais do que isso, permitirá a expedição de precatório ou da Requisição de Pequeno Valor, conforme o caso, sem que se tenha fixado em definitivo o critério de correção monetária. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Na forma do art. 989, incisos I e III, do Código de Processo Civil, requisitem-se informações ao juízo reclamado e cite-se o DISTRITO FEDERAL na qualidade de interessado. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 991, do CPC). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator